Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela provisória de urgência requerida por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA. O autor alegou que, em julho de 2016, procurou o ora agravante com o propósito de contratar um empréstimo consignado tradicional. Porém, fora ludibriado e levado a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), em que o agente financeiro debita em seu contracheque apenas o valor do pagamento mínimo da fatura, amortizando apenas os juros e perpetuando o débito principal. O valor da operação teria sido de R$8.324,00, já pagou até a propositura da ação R$11.839,17, e o débito permanece inalterado. O pedido de tutela provisória foi deferido para determinar ao réu que se abstenha de consignar novos lançamentos no contracheque do autor, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais, o agravante alegou que a contratação foi legítima e que o autor tinha pleno conhecimento do serviço oferecido, sendo disponibilizadas todas as informações. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja “reformada a decisão agravada revogando a determinação pela suspensão dos descontos e/ou a multa aplicada”. Preparo regular sob ID 21996107. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória, formulado pelo autor para suspender descontos consignados em sua folha de pagamento, decorrentes de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a tramitação preferencial do feito, nos termos dos arts. 1.048, I do CPC e 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.471/03). Mantenha-se a anotação. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débitos ajuizada por Raimundo Nonato de Souza em face de Banco BMG S.A. O autor narra que contatou o banco réu, em 28/07/2016, com a finalidade de obter um empréstimo consignado. No entanto, afirma que foi ludibriado a aderir a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), tendo creditado em sua conta bancária o valor de R$ 8.324,00. Relata que tal modalidade de empréstimo é abusiva, pois o devedor fica condicionado ao pagamento da integralidade do montante creditado logo na fatura subsequente, de modo que se não o faz, ocorre o débito tão somente da quantia mínima, incidindo sobre a diferença encargos rotativos - o que impossibilitaria a quitação da dívida. Aduz que até o presente momento já pagou R$ 11.839,17, mas que os descontos persistem em sua folha de pagamento há mais de quatro anos. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo na modalidade relatada, sob pena de multa. Pois bem. Para sua concessão, a tutela provisória de urgência reclama o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo autor está amparada em prova idônea, uma vez que sua narrativa denota aparente abusividade do tipo de contratação por ele realizada junto ao réu, além de ter demonstrado em seus contracheques (ID n. 76390356 e seguintes) os descontos realizados mensalmente a título de "amortização de cartão de crédito - BMG" desde agosto de 2016 até a presente data. Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva do autor e no comprometimento ad aeternum de parte de sua margem consignável, uma vez que este relata que a contratação foi realizada sem cláusula que estipulasse data para seu término - argumento utilizado inclusive para requerer, no mérito, a nulidade do pacto firmado. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo de 5 dias, promova suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu no contracheque do autor em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) firmado entre as partes, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto indevido, limitada a R$ 20.000,00”. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se verifica do contrato anexado aos autos principais, haveria informação clara e precisa ao consumidor acerca do serviço oferecido, qual seja, de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como a previsão de taxa de juros máxima de 3.65% ao mês e 54.68% ao ano e que, não havendo pagamento da fatura, fica o credor autorizado a debitar o valor mínimo em folha de pagamento. De relevo a transcrição das cláusulas 6.1 e 6.2, que tratam da autorização para a consignação das parcelas em folha de pagamento: “6.1. O titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S/Apara o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 6.2. O titular declara que estar (sic) ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).” A jurisprudência desta corte tem admitido a validade de contratos semelhantes, considerando-se suficientes os esclarecimentos contidos no próprio instrumento contratual: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO". No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. "Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado." (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1278965, 07027084120188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PREDESTINADO À UTILIZAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL DO CONTRACHEQUE. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO CONSIGNADO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A efetiva utilização dos serviços contratados inviabiliza o pleito declaratório de inexistência da relação jurídica discutida nos autos. 2. Não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que essa sistemática de pagamento foi efetivada pela pretensa vítima por mais de 10 anos e que os serviços foram disponibilizados corretamente pelo banco. 3. Impossível a restituição em dobro dos valores pagos, se não há provas da má-fé do banco ou da existência de erro injustificável por ele cometido. 4. Negou-se provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1130261, 07238394820178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO OBRIGATÓRIO E MÍNIMO DE 5%. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto decisão que, ao conceder tutela de urgência, determinou a suspensão de qualquer desconto realizado no contracheque do agravado, bem como proibiu a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Ao analisar os autos, verifica-se que a suspensão do pagamento neste momento poderia onerar ainda mais o agravado na eventual improcedência do pedido, ante a incidência de juros compostos no período. Ademais, o desconto é de apenas 5%, percentual muito aquém dos 30% previstos para o mútuo consignando, mas equivalente àquele eleito pela legislação para desconto de prestação de cartão de crédito. Sopesando os possíveis benefícios e prejuízos para as partes com a suspensão do pagamento, verifica-se que a manutenção dos descontos teria o condão de melhor preservar os interesses dos contratantes. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223464, 07089728220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 14/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbra, a primus ictus oculi, o alegado vício de informação, cuja demonstração deve ser relegada à fase de instrução. Lado outro, a alegação de vício de vontade que comprometeria a validade do negócio jurídico não prescinde de provas, cuja coleta, via de regra, tem fase própria dentro do rito comum em que se processa à ação no juízo de origem. Por fim, a suspensão do pagamento deferida por meio da decisão agravada, além de contrariar os termos contratuais, tem potencial de agravar ainda mais a situação do consumidor, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, deverá arcar com os encargos moratórios por todo o período inadimplido. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, elementos presentes nos autos, conforme expostos linhas volvidas. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator